Tribunal: TJDFT
Processo: 0723660-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 23.248,00 (vinte e três mil duzentos e quarenta e oito reais) a título de indenização por danos materiais.
2. Suscita a recorrente a incompetência do juízo em razão da necessidade de prova pericial. Afirma que após a conclusão da obra a recorrida contratou terceiros para a realização de instalações elétricas e ajustes na estrutura, o que modificou a condição original da piscina entregue. Alega que não há vício na prestação do serviço e que a obra foi entregue nos termos ajustados, restando configurada culpa exclusiva de terceiros. Impugna a aplicação de multa contratual pelo inadimplemento e requer a modificação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve vício na prestação dos serviços apto a gerar indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 370/CPC, o juiz é o destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Dispensável a perícia requerida, em razão da farta documentação apresentada e da impossibilidade física de análise dos serviços realizados, uma vez que a obra foi concluída por terceiros. Logo, não há que se falar em incompetência do juízo. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é o requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
6. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou que lhes diminuam o valor (art. 20 CDC), o que fundamenta o pedido inicial.
7. No caso, os documentos de ID 69885048 demonstram que a recorrente teve ciência dos vazamentos e rachaduras apresentados antes da intervenção de terceiros, mas se manteve inerte, sempre apresentando desculpas e postergando atendimentos.
8. A comprovação de inexistência de defeito no serviço prestado é ônus do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, inciso I, do CDC, cabendo à ré o dever de demonstrar que a piscina não possuía vazamentos no momento da entrega, o que poderia ser feito por meio de vídeos ou laudos de inspeção. A mera apresentação de fotografias não é suficiente para tanto, porquanto nelas a piscina se encontrava vazia (ID 69886165 - Pág. 5), sendo impossível aferir o vazamento de água.
9. Não demonstrada a adequada prestação dos serviços, incumbe à requerida o dever de indenizar os prejuízos da autora com a realização dos reparos, bem como de efetuar o pagamento de multa pelo inadimplemento contratual, nos termos da cláusula quarta do contrato de prestação de serviços (ID 69885040). Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98 do CPC.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.
_____
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 20 e art. 14, § 3o, inciso I.